Tribunal: STF
Processo: RE 1169575
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. Os embargos de divergência não apresentam o indispensável cotejo analítico entre os precedentes invocados e o caso concreto.



    3. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame do julgado anterior, sendo irrecusável a total correspondência entre os julgados colocados em confronto.



    4. O acórdão embargado limitou-se a ratificar decisão que não conhecera recurso extraordinário, ao passo que os precedentes indicados pelo embargante versam sobre o mérito de outras espécies de controvérsias. Evidente, pois, a dessemelhança entre as hipóteses submetidas a cotejo.



    5. Precedente em caso idêntico: RE 1057193 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 21-06-2018.



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.